Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729082-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA AGRAVADO: TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-81.2020.8.07.000, ajuizada contra TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA. A decisão agravada indeferiu a intimação da empresa empregadora da agravada para informar o valor do salário, a data de admissão, e se aplicável, a data de desligamento da executada, bem como o respectivo dia de pagamento, com vistas à realização de bloqueio via SISBAJUD na data do crédito. Confira-se (ID 238180782): “Indefiro o requerimento de itens 5, “a”, “b” e “d”, da petição de ID 237532518, pois o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Quanto ao requerimento de item “c”, nada a prover, pois a informação buscada é facilmente obtida por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, bastando que a parte credora formalize o requerimento de consulta a eles, devidamente fundamentado. Noutro giro, previamente à análise do requerimento de renovação de penhora pelo Sisbajud, junte, a parte exequente, a planilha atualizada da dívida, elaborada já com o decote das quantias liberadas em seu favor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento e extinção.”. Foram opostos embargos de declaração, nos quais o embargante alegou ter a decisão indeferido de forma genérica o pedido de penhora sobre remuneração, sem examinar a possibilidade de retenção parcial e proporciona. Os embargos foram rejeitados (ID 240354754): "A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 239336251), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Assim, percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Diante do exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão hostilizada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo de impulsionamento (ID 238180782)." Em suas razões recursais, pede a reforma da decisão interlocutória, determinando a possibilidade de penhora parcial da remuneração da agravada, limitada em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Argumenta tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada em face dos ora agravados. Narra haver a ação originado por cheque prescrito emitido pela agravada Tânia e endossado pelo agravado Jailton, no valor original de R$ 4.000,00, referente a compra de mercadorias em seu estabelecimento. Parte do valor tenha sido quitada de forma extrajudicial, remanesceu saldo o qual motivou o ajuizamento da ação monitória, posteriormente convertida em título executivo judicial. Afirma, no curso do cumprimento de sentença, ter promovido diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis dos executados, todas infrutíferas. Diante da frustração das medidas expropriatórias tradicionais, alega ter formulado pedido no sentido de ser determinada a penhora de até 30% da remuneração líquida percebida por Tânia. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Destaca tramitar o cumprimento de sentença na origem há mais de 04 (quatro) longos anos, sem haver, até o momento, qualquer resultado efetivo quanto à localização, expropriação ou penhora de bens dos executados. Assevera terem sido frustradas todas as tentativas de localização de bens. Não houve êxito em bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou outros sistemas. Argumenta manter a agravada, vínculo empregatício com a empresa FN Segurança Eletrônica Ltda, informação obtida por meio de pesquisas nos sistemas SIEL e INFOJUD. Assim, pede a penhora de até 30% da remuneração líquida da agravada. Decisão de admissibilidade recursal ao ID 74238846. Ausência de contrarrazões (ID 75231790, 75231792). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. No processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). Ademais, a questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. A agravante inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada no processo de origem. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.) - g.n. “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) - g.n. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença (ID 95746559 - autos de origem), referente à ação monitória, no qual o agravante busca a satisfação da quantia de R$ 6.962,48 (seis mil e novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha atualizada de débitos (ID 245404048). Na petição de ID 237532518, o agravante informou ter identificado a manutenção de vínculo empregatício da executada TANIA EUDES PEREIRA MARQUES (564.958.031-68) com a empresa FN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Assim requereu a intimação da empresa FINGER IMÓVEIS PLANEJADOS, via Oficial de Justiça para apresentar as seguintes informações em Juízo: “a) qual é/era o valor do salário da Executada TANIA EUDES PEREIRA MARQUES (CPF: 564.958.031-68), a fim de viabilizar eventual pedido de penhora de até 30% de seus vencimentos, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) em qual dia útil é realizado o pagamento da remuneração, bem como a conta bancária de destino, com vistas à realização de bloqueio via SISBAJUD na data do crédito e à verificação de eventual fraude à execução (inclusive por uso de conta de terceiros – “laranjas”); c) qual o endereço residencial da Executada constante nos registros da empresa, para viabilizar a expedição de mandado de penhora de bens compatíveis com o padrão de vida da devedora; e d) a data de admissão, e se aplicável, a data de desligamento da executada, bem como quaisquer outras informações que a empresa entenda pertinentes ao cumprimento da ordem judicial.” Sobreveio a decisão agravada, a qual indeferiu os pedidos. Nesta sede recursal, o agravante requer: “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, preenchidos os seus requisitos, para fins de reformar a decisão interlocutória, determinando a possibilidade de penhora parcial da remuneração da Agravada, limitada em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, conforme consolidado pela jurisprudência.” Note-se, em momento algum, ter sido requerida no processo de origem a penhora salarial. Houve apenas o pedido de intimação da empresa indicada como possível empregadora, para informar eventual vínculo empregatício com a executada para eventual penhora. Cumpre ressaltar, haver na referida petição, divergência quanto às empresas indicadas como possíveis empregadoras da parte executada, bem como ausência de clareza sobre a qual delas se requer informações. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento, diante da inovação recursal e supressão de instância. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator